Tribunal: TJES
Processo: 0008036-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008036-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S.A. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ENTRE ESTADOS. ICMS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que, em "Ação Declaratória de Reconhecimento de Existência de Relação Jurídico Tributária" proposta por Cobra Rolamentos e Autopeças Ltda., extinguiu o processo e condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência. A ação originária buscava a declaração de existência de relação jurídico-tributária com o Estado do Espírito Santo para, de forma indireta, anular autos de infração de ICMS emitidos pelo Estado de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a adequação da ação declaratória para anular lançamentos fiscais de outro ente federativo e, por conseguinte, o interesse de agir da parte autora; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de uma das condições da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar ação que visa desconstituir crédito tributário está restrita aos limites territoriais do ente subnacional que o constituiu ou ao local de ocorrência do fato gerador, conforme interpretação do STF, sob pena de violação ao pacto federativo.

4. A ação declaratória ajuizada no Poder Judiciário do Espírito Santo, com o objetivo de reconhecer uma relação jurídica com este estado, não constitui o meio processual adequado para anular ou afetar créditos tributários formalizados pela Fazenda do Estado de São Paulo, o que caracteriza a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

5. As condições da ação, como o interesse de agir, devem ser examinadas, ainda que o processo seja extinto por outro motivo sem resolução de mérito, pois tal análise é determinante para a correta atribuição dos ônus da sucumbência.

6. A condenação em honorários rege-se pelo princípio da sucumbência, que atribui ao vencido o dever de pagar, ou pelo princípio da causalidade, que responsabiliza quem deu causa à instauração do processo. Ao ter a preliminar de falta de interesse de agir acolhida, o Estado de São Paulo sagrou-se vencedor na demanda, fazendo jus ao recebimento dos honorários.

7. Nas causas em que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. No caso, o proveito econômico foi considerado inestimável porque os débitos fiscais em questão já eram objeto de outras ações judiciais, e a fixação sobre o valor do crédito resultaria em
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Remessa prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A ação que objetiva a desconstituição de crédito tributário deve ser proposta no foro do ente federativo que o constituiu ou no local do fato gerador, sendo inadequada a via declaratória em juízo de estado diverso para anular lançamentos fiscais.

2. Com o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu, a ele são devidos os honorários de sucumbência, uma vez que se tornou o vencedor na demanda.

3. Sendo inestimável o proveito econômico da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE SÃO PAULO
contra a r. sentença (fls. 418/419) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação de “Ação Declaratória de Reconhecimento de Existência de Relação Jurídico Tributária” proposta por
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA
, extinguiu o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC,

condenando a apelante no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a ser rateado entre os advogados do requerente e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(litisconsórcio passivo), sobre o proveito econômico obtido (R$ 2.703.543,42).

Em suas razões (ID. 10108739), requer a apelante a reforma da r. sentença guerreada, a fim de que seja afastada a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando, em síntese, que:
(i)
a Autora, ora Apelada, quem requereu a extinção do feito sem a atribuição de qualquer ônus aos litigantes;
(ii)
há litispendência quanto ao crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº º 3.018.573 (vide fl. 72 dos autos físicos), tendo a Autora omitido acerca da existência de decisões de ambas as instâncias ordinárias, bem assim do Superior Tribunal de Justiça, contrárias à sua pretensão anulatória do indigitado lançamento tributário;
(iii)
há litispendência quanto ao Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2.012.379, que deu origem à CDA nº 1.181.397.480, vez que a Autora ajuizou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, no Estado de São Paulo, os Embargos à Execução Fiscal autuados sob nº 1035691-46.2015.8.26.0224;
(iv)
há litispendência quanto ao Auto de Infração nº 2.047.943, que deu origem à CDA nº 1.001.756.278, a qual é objeto da Execução Fiscal autuada sob nº 0069938-80.2009.8.26.0224, cujo extrato de acompanhamento, obtido junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi juntado à contestação;
(v)
há clara incongruência e contradição entre os fatos alegados na exordial e os pedidos formulados;
(vi)
a ação proposta tem natureza (des)constitutiva, incompatível com a natureza “declaratória” que a Autora lhe atribuiu, enfatizando que sequer em tese o provimento “declaratório” requerido poderia surtir o efeito de cancelar ou macular os lançamentos ou os créditos tributários questionados, evidenciando-se, sob esta ótica, falta de interesse de agir por inadequação.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
merece acolhida
.

Inicialmente, a presente “Ação Declaratória de Reconhecimento de Existência de Relação Jurídico Tributária” foi proposta por
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA
, veiculando, como fundamento principal em sua causa de pedir, a inexistência de relação jurídica-tributária com o
ESTADO DE SÃO PAULO
que amparasse a lavratura dos Autos de Infrações nºs 2.047.943, 3.018.573, 2.012.379, dos quais resultaram as emissões das CDA’s n.ºS 1.001.756.278, 1.002.449.671 e 1.181.397.480, expedidas pelo Fisco do Estado de São Paulo, referentes à débitos de ICMS já recolhidos em favor do Estado do Espírito Santo.

À vista disso, requereu na exordial:

a) O reconhecimento do valor pago a título de ICMS importação ao Estado do Espírito Santo como depósito judicial (Documento n.º 06), evitando-se a mora e suspendendo o crédito tributário exigido pelo Estado de São Paulo, em consonância com o artigo 151, II do CTN;

b) Seja julgado integralmente procedente o pedido, reputando-se efetuado o pagamento para os fins de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, VIII, CTN, com os respectivos reflexos de afastamento da exigência de glosa de créditos e pagamento de impostos sobre as mesmas operações pelo Estado de São Paulo;

c) A citação do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais, nas pessoas de seus representantes judiciais para, querendo, contestarem a presente demanda.

Assim, observa-se que a Autora, almejando a declaração de existência de uma relação jurídica-tributária com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão de tributo já recolhido a este ente político, objetiva alcançar, por via transversa, a anulação das autuações fiscais realizadas pelo
ESTADO DE SÃO PAULO
, ente político diverso, por meio de demanda ajuizada perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Contudo, embora não desconheça que, nos termos o artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil, “a
execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
”, rememoro que o STF, na apreciação das ADI nºs 5.492/DF e 5.737/DF, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo supramencionado “
para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
”, sob pena de violação à forma federativa de estado.

Recentemente, o plenário do STF, no julgamento do ARE 132.757, reafirmou o entendimento retro, editando o Tema 1.184, tese de repercussão geral, no sentido de que "
A aplicação do art. 46, § 5º, do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
". Vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Artigo 46, § 5º, do CPC. Interpretação conforme. Aplicação restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Precedentes. 1. Estabelece o § 5º do art. 46 do CPC que “[a] execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”. 2.
Na apreciação das ADI nºs 5.492/DF e 5.737/DF, foi dada interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 46, § 6º, do CPC “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”.
Tal orientação incide no julgamento do presente tema de repercussão geral. 3.
Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 1.204: “
A aplicação do art. 46, § 5º, do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
”.
4. Recurso extraordinário com agravo não provido. (ARE 1327576, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-08-2024 PUBLIC 20-08-2024)

Firmadas tais premissas, impreterível concluir que
a presente ação, de fato, apresenta natureza (des)constitutiva incompatível com a natureza “declaratória” que a apelada lhe atribuiu,
uma vez que, ainda que acolhida a pretensão autoral, a decisão não poderia surtir qualquer efeito sobre os lançamentos ou os créditos tributários referentes aos débitos de ICMS questionados pela Autora, vez que expedidos pela Fazenda do Estado de São Paulo
.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência:

Recurso inominado. Ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débitos tributários, IPVA e Infrações de trânsito, com pedido de tutela provisória de urgência – antecipada e indenização por danos morais. Sentença de extinção, por incompetência. Incompetência absoluta .
Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de São Paulo não possui competência para processar e julgar a demanda proposta em face de autarquia de outro Estado-Membro – Violação do pacto federativo
. Declaração de inconstitucionalidade da regra de competência que permite que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país – Fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais. ADI ́s 5492 e 5737 do Colendo STF. Precedentes . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1024101-21.2023 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Fauler Felix de Avila, Data de Julgamento: 29/02/2024, 1ª Turma Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA EM FACE DE MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. - O Supremo Tribunal Federal, no controle objetivo de constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 5 .492 e 5.737), conferiu-lhe
interpretação conforme à Constituição da Republica, para restringir a competência do foro de domicílio da parte Autora às Comarcas inseridas nos limites territoriais dos Estados-membros e do Distrito Federal, que figurem como Réus, o que se aplica às pessoas jurídicas de direito público a eles vinculadas
. (TJ-MG - AC: 50026893420208130699, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 27/09/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023)

Em face do exposto, imperiosa a reforma do
decisum
, ante a falta de interesse de agir da
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA.
, ora apelada, por inadequação,
uma vez que a ação não se mostra útil ao provimento jurisdicional verdadeiramente pretendido, qual seja, a anulação das Autuações Fiscais lavradas pelo Estado de São Paulo e/ou o reconhecimento de inexigibilidade do tributo delas decorrentes
.

Conquanto tenha sido a ação extinta por perda superveniente do objeto, após aperfeiçoada a relação processual com a citação e posterior contraditório, deveriam ter sido analisadas as questões preliminares suscitadas pelo
ESTADO DE SÃO PAULO
em sua contestação, as quais dizem respeito às condições da ação, requisitos a serem preenchidos desde o ajuizamento da demanda, notadamente diante do impacto de tais matérias na atribuição da sucumbência.

Ademais, ainda que assim não fosse, extrai-se dos autos que
os autos de infração nº 2.047.943, 3.018.573, 2.012.379, originários, respectivamente, das Certidões de Dívida Ativa n.º 1.001.756.278, 1.002.449.671 e 1.181.397.480, já foram objeto de impugnação nas ações de números 1035691-46.2015.8.26.0224, 0132628-95.2010.8.26.0100 e 0069938-80.2009.8.26.0224, ajuizadas perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
.

Estabelecida a premissa de extinção do processo em razão do acolhimento da preliminar suscitada pelo ESTADO DE SÃO PAULO de ausência de interesse de agir na modalidade adequação, passo a examinar a distribuição da sucumbência.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, ressalto que, como cediço, a sua fixação pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O
princípio da sucumbência
se baseia na idéia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o
princípio da causalidade
, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Tendo sido acolhida a preliminar suscitada pelo
ESTADO DE SÃO PAULO
, a este são devidos os honorários à luz do princípio da sucumbência, tendo se sagrado vencedor na demanda.

Na esteira da jurisprudência firmada pelo C. STJ, “
diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade
” (REsp n. 2.084.038/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

No caso, conquanto a Autora objetivasse o reconhecimento de uma relação jurídica-tributária com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, almejando fulminar crédito de ICMS cobrado pelo
ESTADO DE SÃO PAULO
e já recolhidos àquele ente político, forçoso reconhecer que o proveito econômico é inestimável, especialmente pela conversão da ação, inicialmente de consignação em pagamento para declaratória.

Ademais, o próprio
ESTADO DE SÃO PAULO
afirma que os Autos de Infração e as CDA’s impugnadas pela Autora já foram objeto de discussão em ações judiciais propostas no âmbito daquele ente subnacional, de sorte que a reiteração de honorários advocatícios sobre a mesma base de cálculo resultaria em indevido
bis in idem
.

Daí porque penso ser a hipótese de adotar o critério subsidiário previsto no art. 85, § 8º, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer como causa extintiva do processo o acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual suscitada em contestação, e, consequentemente, inverter os ônus sucumbenciais e condenar a apelada
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA
no pagamento
honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do na forma do art. 85, § 8º, do CPC, no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, a serem rateados entre o
ESTADO DE SÃO PAULO
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Remessa prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)